Tribunal: TJDFT
Processo: 0771769-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cobrança abusiva não comprovada. Serasa Limpa Nome. Plataforma de renegociação. Danos morais não configurados. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Fatos relevantes. O recorrente relata que estava recebendo mais de vinte ligações por dia referentes à cobrança de uma dívida quitada. Afirma ter recebido uma proposta de acordo relativa à dívida inexistente e que o seu nome teria sido negativado nos órgãos de proteção de crédito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de danos morais indenizáveis oriundos da alegada cobrança abusiva e anotação indevida em cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
4. Gratuidade de justiça. Frente aos documentos juntados ao feito (IDs 63697411 a 63697414), defere-se o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela inversão do ônus da prova para que as recorridas tragam aos autos o contrato da dívida e seu respectivo comprovante de pagamento, além de extrato do Serasa onde conste a inscrição e a retirada da dívida do cadastro de inadimplentes. No entanto, como consignado em sentença, a controvérsia cinge-se apenas a verificar a ocorrência ou não de cobrança abusiva, não abrangendo a declaração de inexistência do débito, prescindindo, portanto, da apresentação do contrato e da quitação da dívida para o deslinde do feito. Os comprovantes relativos ao Serasa, por sua vez, poderiam ser facilmente obtidos pelo consumidor, não se justificando, no caso, a inversão do ônus da prova, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1834531, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 18.3.2024.
7. Da análise dos autos, depreende-se que o recorrente não logrou comprovar a ocorrência de cobrança abusiva por parte das recorridas. Não há demonstração da frequência das ligações, mas apenas uma lista de números bloqueados (ID 63133911, págs. 1-6), que não necessariamente têm relação com as empresas recorridas. As mensagens recebidas foram enviadas com o espaçamento de vários dias (ID 63133911, pág. 7-13) e a proposta de acordo tampouco se mostra predatória (ID 63133910).
8. Não há, ainda, comprovação de que o nome do consumidor tenha sido negativado, mas apenas que a dívida foi incluída na plataforma de renegociação Serasa Limpa Nome (ID 63133911, pág. 14), o que não gera negativação pública e não impacta o score de crédito do consumidor (STJ, AgInt no REsp n. 2.123.899/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado 27.5.2024).
9. Por todo o exposto, não tendo a recorrente demonstrado concretamente a violação aos seus direitos da personalidade ou a ocorrência de abusividade na cobrança, mas apenas dissabores que não ultrapassam a esfera da normalidade, deve a sentença ser mantida em sua integralidade. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 1.535.596/RN, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.10.2015; TJDFT, Acórdão 1912525, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1834531, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 18.3.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.123.899/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado 27.5.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.535.596/RN, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.10.2015.